Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por MARCOS JOSÉ NAZÁRIO DE FREITAS, em favor de Guilherme Felipe Teixeira, contra suposta coação ilegal atribuída ao Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, nos autos do feito de n. 0704702-92.2022.8.07.0005, por suposto excesso de prazo da prisão preventiva do paciente e ausência de audiência de custódia. Os Juizados Especiais Criminais são competentes para o processo e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, entendidas como os crimes e contravenções penais cujas penas máximas não sejam superiores a 2 (dois) anos de privação de liberdade. Contra o acusado pesam indícios de ter praticado roubo com emprego de arma de fogo, mediante restrição de liberdade e em concurso de pessoas. Não cuida, pois, de infração penal de menor potencial ofensivo, sendo incompetentes, "ratione materiae”, para seu conhecimento e julgamento o Juizado Especial Criminal e a Turma Recursal. Nos termos dos artigos 27 e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, a competência para apreciação do feito é de uma das Turmas Criminais. Ante o exposto, determino a redistribuição do writ a uma das Turmas Criminais do Eg. TJDFT. Intimem-se com urgência. Brasília/DF, 30 de dezembro de 2022. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal